Tribunal: TJDFT
Processo: 0737035-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737035-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: POSTO QNO 01 LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Petrobrás Distribuidora S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Posto QNO 01 LTDA., na qual o d. juízo de primeiro grau determinou, de ofício, a realização de prova pericial, imputando à parte executada, que considera vencida nos autos, o pagamento dos honorários periciais (ID 104660248, ratificada pela decisão de ID 106534436 que apreciou os aclaratórios). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que, embora se apresente como executada, não pode ser considerada parte vencida, pois o dever de pagar a condenação é do agravado, que, por força de liminar concedida anteriormente, estava efetuando os depósitos judiciais dos valores dos aluguéis. Afirma que a sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora agravado, reduzindo o valor locatício e distribuindo a sucumbência de forma igual entre as partes (50% para cada). Acrescenta que, na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravado foi a parte vencida, sendo, inclusive, condenado ao pagamento de honorários. Diante disso, sustenta que os honorários periciais devem ser arcados exclusivamente pelo agravado. Subsidiariamente, defende a aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil, segundo o qual o valor dos honorários do perito deve ser rateado entre as partes quando a prova pericial é determinada de ofício pelo magistrado. Colaciona julgados que entende serem favoráveis a essa tese. Além da possibilidade de provimento do recurso, assevera estar presente o perigo de lesão, ante a necessidade de dispêndio integral, pela agravante, de valores a título de honorários do perito, os quais não são de sua incumbência (pelo menos não integralmente), podendo existir dificuldades ou mesmo a impossibilidade em reavê-los. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam suportados exclusivamente pela parte agravada ou, subsidiariamente, que sejam rateados entre as partes. Preparo ao ID 30841748. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Como se extrai da decisão agravada (ID 104660248), a Contadoria Judicial apresentou dificuldade em apontar o valor devido, sendo os autos “encaminhados àquele órgão em mais de uma oportunidade e sempre retornam com cálculos divergentes do que restou decidido, o que tem prejudicado as partes em razão da demora na prestação jurisdicional.” Destarte, diante da complexidade dos cálculos, entendeu o magistrado a quo, por determinar, de ofício, a produção de prova pericial. Sendo assim, a situação atrai a regra inserta nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil, cabendo o rateio dos honorários periciais entre as partes. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 95 do CPC, "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." 2. Constatado nos autos que o magistrado determinou, de ofício, a realização da perícia, os honorários periciais devem ser rateados igualmente entre as partes. 3. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais que lhe cabem devem ser custeados com recursos alocados no orçamento do Estado, nos termos do art. 95, § 3o, I e II, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1342416, 07069187520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada. 2. O ponto central da insurgência gira em torno do valor dado ao Cumprimento de Sentença, que como bem decidido pelo Juízo a quo, será apurado pela competente perícia contábil em razão da divergência de valores entre as partes. 3. Quando a perícia é determinada de ofício pelo Magistrado, a verba honorária deve ser rateada por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 4. Ressalta-se que ao final do processo, não obstante ter sido determinado às partes o rateio do pagamento dos honorários periciais, a referida despesa será totalmente suportada pela parte vencida no fim da demanda. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. (Acórdão 1224006, 07127688120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Resta, portanto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso no que tange à tese subsidiária, além do perigo de dano, considerando que a decisão impugnada determinou que a agravante suportasse integralmente o valor dos honorários do perito, o que pode, de fato, dificultar eventual ressarcimento pela parte adversa. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado pela agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora